Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715927-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARARUNA RODRIGUES FROES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de usucapião o 0710315-53.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo agravante, réu na ação originária. Em suas razões recursais, o agravante defende ser proprietário do box comercial em discussão, qual seja, o 134 da Feira Feibox. Argumenta que a parte agravada não possui os requisitos para o reconhecimento da usucapião pretendida. Com base nessas argumentações, requer que o presente agravo seja recebido no seu duplo efeito, suspendendo-se, assim, a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a decisão, seja determinada a retomada do imóvel sob litígio. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 4615262). É o relatório. DECIDO. Em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da agravante. Com efeito, a parte agravante desistiu de seu pedido reconvencional no Juízo de origem, o que por si só não confere ao agravante o direito de imissão na posse do imóvel, haja vista a ausência de caráter dúplice desse tipo de instrumento processual. Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da liminar pleiteada. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. . JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023